Tribunal: STF
Processo: RE 677884
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESA PÚBLICA. ACIDENTE CAUSADO POR AGENTE PÚBLICO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    Hipótese em que, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva do Estado, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que de que a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.